Tribunal: TJES
Processo: 5001254-47.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Inadimplemento; Citação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001254-47.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERALDO LOZER PACHECO

APELADO: ERIKA VIEIRA NOBRE BUDKOWSKY

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO DEMONSTRADO. EMPRÉSTIMO. CHEQUES NOMINAIS. AUSÊNCIA DE PROVA. DANO MATERIAL E DANO MORAL. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação da existência de negócio jurídico havido entre as partes e seus reflexos.

2.
A respeito da presente matéria, destaco que nos termos do art. 104 do Código Civil, um
negócio jurídico é válido se for reciprocamente acordado entre partes capazes, para um fim lícito, possível e determinado ou determinável. Assim, o ponto central da demanda se resume à demonstração de um negócio jurídico válido, capaz de produzir efeitos no âmbito do direito civil.

3.
No caso em tela, da análise das provas juntadas aos autos, verifica-se que o alegado negócio jurídico supostamente celebrado entre as partes não restou suficientemente demonstrado pelo autor, ora recorrente.

4.
Também não merece acolhimento a tese recursal no sentido de que os “cheques nominais” emitidos pelo autor em favor da requerida teriam o condão de embasar a alegada negociação. A razão dessa assertiva reside no fato de que os cheques anexados aos autos não constituem lastro probatório da negociação, na medida em que se trata de título de crédito autônomo, além de inexistir demonstração de terem sido compensados em favor da requerida, inexistindo, portanto, o almejado
dano material
.

5.
Da análise dos elementos fático-probatórios colacionados aos autos, verifica-se que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois sequer apresentou qualquer elemento de prova que seja ao menos indiciária de suas alegações.

6.
Da mesma forma, é inviável acolher a tese do recorrente no que diz respeito ao
dano moral,
pois não restou configurada nenhuma situação de ofensa ou abalo ao direito de personalidade.

7
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposta por
GERALDO LOZER PACHECO
contra a sentença de Id nº 8209000, proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizado em face de
ERIKA VIEIRA NOBRE BUDKOWSKY,
julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial.

Em suas razões recursais de Id nº 8209005, o recorrente alega, em resumo, que não fez doação em favor da recorrida, tendo, inclusive, emitido cheque nominal.

Defende que há época dos fatos tinha 74 (setenta e quatro anos), tendo realizado muitas negociações “sem documento redigido, por confiar no caráter das pessoas”, “mas infelizmente foi ludibriado pela recorrida, que se aproveitou da sua bondade e ingenuidade do Recorrente”.

Com base em tais fundamentos, requer a reforma da r. sentença, no sentido de que seja julgado procedente o pedido, com a condenação da requerida no montante atualizado dos valores descritos na exordial.

Contrarrazões de Id nº 8209014, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposta por
GERALDO LOZER PACHECO
contra a sentença de Id nº 8209000, proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizado em face de
ERIKA VIEIRA NOBRE BUDKOWSKY,
julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial.

Em suas razões recursais de Id nº 8209005, o recorrente alega, em resumo, que não fez doação em favor da recorrida, tendo, inclusive, emitido cheque nominal.

Defende que há época dos fatos tinha 74 (setenta e quatro anos), tendo realizado muitas negociações “sem documento redigido, por confiar no caráter das pessoas”, “mas infelizmente foi ludibriado pela recorrida, que se aproveitou da sua bondade e ingenuidade do Recorrente”.

Com base em tais fundamentos, requer a reforma da r. sentença, no sentido de que seja julgado procedente o pedido, com a condenação da requerida no montante atualizado dos valores descritos na exordial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao
exame do mérito.

O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação da existência de negócio jurídico havido entre as partes e seus reflexos.

Em princípio, convém tecer breves considerações acerca do litígio posto em juízo para melhor compreensão:

Na origem, conforme emerge da petição inicial, o requerente ajuizou ação de indenização, alegando, em resumo, que em decorrência de um negócio celebrado com a requerida contratou um empréstimo junto a Sicoob, no valor de R$40,000,00 (quarenta mil reais), cujo valor foi depositado na conta da requerida.

Segundo o autor, a requerida não cumpriu o prometido, no que tange a quitação do imóvel, o qual seria posteriormente transferido para o seu nome. Acrescentou, que por confiar na requerida havia ainda adimplido 12 (doze) prestações, perfazendo o montante de R$19.272,00, bem como emprestado a importância de R$ 8.600,00, para pagamento posterior.

Por ocasião da contestação, a parte requerida informou que não há que se falar em negócio jurídico seja de qualquer natureza, tampouco empréstimo, uma vez que os valores foram dados de livre e espontânea vontade para a Ré pelo Autor em razão do relacionamento entre as partes.

Após a devida instrução processual, sobreveio a r. sentença julgando improcedente o pedido, tendo como fundamento a ausência de “indícios mínimos de que a demandada teria se comprometido a transferir o referido imóvel para o nome do autor, tampouco que isto tenha configurado como causa condicionante para que ele contratasse o empréstimo advindo da cédula de crédito bancário”.

Pois bem, considerando os argumentos do d. Magistrado de origem, não vejo razão para reformar a sentença objurgada. Explico.

A respeito da presente matéria, destaco que nos termos do art. 104 do Código Civil, um
negócio jurídico é válido se for acordado entre partes capazes, para um fim lícito, possível e determinado ou determinável.

Assim, o ponto central da demanda se resume à demonstração de um negócio jurídico válido, capaz de produzir efeitos no âmbito do direito civil.

No caso em tela, da análise das provas juntadas aos autos, verifico que o alegado negócio jurídico supostamente celebrado entre as partes não restou suficientemente demonstrado pelo autor, ora recorrente.

Também não merece acolhimento a tese recursal no sentido de que os “cheques nominais” emitidos pelo autor em favor da requerida teriam o condão de embasar a alegada negociação.

A razão dessa assertiva reside no fato de que os cheques anexados aos autos (Id nº 8208694) não constituem lastro probatório da negociação, na medida em que se trata de título de crédito autônomo, além de inexistir demonstração de terem sido compensados em favor da requerida, inexistindo, portanto, o almejado
dano material
.

Diante disso, entendo que o autor deveria ter trazido aos autos alguma declaração, alguma nota ou documento que servisse como começo de prova da existência do negócio jurídico válido, cujo ônus certamente lhe competia.

Da análise dos elementos fático-probatórios colacionados aos autos, verifica-se que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois sequer apresentou qualquer elemento de prova que seja ao menos indiciária de suas alegações.

Vale colacionar, a esse propósito, a abalizada lição doutrinária de Vicente Greco Filho:

"O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende determinada conseqüência de direito; esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar suficientemente o fato constitutivo do seu direito". (Direito Processual Civil Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 11ª ed., v. II, 1996, p. 204).

Da mesma forma, é inviável acolher a tese do recorrente no que diz respeito ao
dano moral,
pois não restou configurada nenhuma situação de ofensa ou abalo ao direito de personalidade.

A respeito do dano moral leciona
Sérgio Cavalieri Filho que:

"(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...)" (in Programa de Responsabilidade Civil - 10. ed. - São Paulo: Atlas, 2012, p. 93).

Assim, somente deve ser considerado como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação, capaz de provocar constrangimento, mágoa ou tristeza na intimidade da pessoa, o que difere em muito de meros dissabores, os quais todos estão sujeitos, por se tratarem de fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade e, consequentemente, incapazes de gerar dano passível de ressarcimento, especialmente na hipótese dos autos em que sequer restou comprovado o suposto negócio jurídico que deu ensejo ao ajuizamento da demanda.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
GERALDO LOZER PACHECO
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intacta a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, na forma do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar